Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713384-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL BELARMINO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS BELARMINO LAGO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216 REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Manuel Belarmino da Costa contra a decisão desta Relatoria (ID 25539447) que indeferiu a gratuidade de justiça formulada pelo ora embargante em seu agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 25830721), sustenta, em síntese, não terem sido analisados os fundamentos expostos no recurso, indicando que o endividamento do recorrente decorreu do fato de umas de suas filhas, sua representante legal ao tempo, ter feito diversas dívidas em seu nome. Assim, indica que somente após o deferimento da curatela, o seu curador teve condições de averiguar toda a situação, passando a ter ciência da quantidade de débitos, motivo pelo qual, no seu entendimento, a decisão é contraditória aos fatos, já que não se trata de endividamento espontâneo. Ainda, sobre a contratação de advogado, aduz que a sua defesa tem sido feita por parente próximo, sem o dispêndio de honorários. Além disso, ressalta que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. É o relato do necessário. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. Isso porque foi assentado na r. decisão objurgada que o recorrente não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômico-financeira, razão pela qual não faz jus, em qualquer extensão, à gratuidade de justiça vindicada no agravo de instrumento. É certo, pois, que o indeferimento da aludida benesse pela r. decisão embargada diz respeito à totalidade das despesas processuais, tendo sido claro o ato judicial recorrido quanto ao aspecto. Ademais, foi consignado que “a planilha de gastos médios do executado, colacionada ao ID 25409149, indica que o recorrente recebe salário mensal no valor de R$ 13.845,00 (treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais). Além disso, as despesas mencionadas na planilha não são suficientes a corroborar a incapacidade financeira do recorrente em recolher as custas e despesas processuais. Observa-se, ainda, que em aludida planilha foram mencionados gastos com aquisição de televisão, colchão e conta telefônica, despesas que, evidentemente, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça.” Logo, não há falar em omissão ou em contradição na r. decisão recorrida, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida impositiva. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. De forma derradeira, intime-se o embargante para que, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora